Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-16.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701259-16.2025.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS MARCIANO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos (ID 77976516). Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator